Tribunal: TJBA
Processo: 8000315-51.2022.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000315-51.2022.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:

APELADO: FRANCISNEI GOMES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

*** E

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR. REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS SATISFEITOS. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. ARGUIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONSECTÁRIO LEGAIS. ADEQUAÇÃO EX OFFICIO. NECESSIDADE. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – Julgada improcedente a Arguição de Inconstitucionalidade n. 8020016-57.2019.8.05.0000, pelo Tribunal Pleno desta Corte, impositiva é sua rejeição na espécie.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA
.

II – É direito do servidor ascender nível na carreira quando preenchidos os requisitos eminentemente objetivos, exigidos pela legislação pertinente.

III – Comprovada a titulação em pós-graduação lato sensu na área da educação, em conformidade com o art. 69, § 1º, III, da Lei Municipal n. 29/2010 e com o Anexo III, mantém-se a sentença que reconheceu o direito à progressão para o Nível III, com reflexos financeiros retroativos à data da impetração.

IV – Os consectários legais devem observar os parâmetros fixados pelo STF (Tema 810), pelo STJ (Tema 905) até a entrado em vigor da EC n. 113/2021, que prevê a incidência da taxa SELIC, de forma única, razão da reforma parcial da sentença de ofício.

RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8000315-51.2022.8.05.0018,

da Comarca de Barra, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE BARRA e como
Apelada
FRANCISNEI GOMES DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
AFASTAR A ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA